Tribunal: TJDFT
Processo: 0735829-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735829-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON GONCALVES JUNIOR, FREDERICO BARRETO MACHADO REZENDE, EMERSON PINTO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADMILSON GONÇALVES JUNIOR, FREDERICO BARRETO MACHADO REZENDE e EMERSON PINTO DE SOUZA (autores), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual, no bojo da ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar, ajuizado contra o Distrito Federal, processo n. 0707720-19.2021.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência (ID 105458150), o fazendo a partir da seguinte fundamentação: “Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ADMILSON GONÇALVES JUNIOR, FREDERICO BARRETO MACHADO REZENDE e EMERSON PINTO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretendem a concessão de tutela de urgência destinada a sobrestar o procedimento disciplinar contra si instaurado. Para tanto, argumentam que, na qualidade de peritos criminais, estão respondendo à sindicância no 34/2021, instaurada pelo réu na data de 24.06.2021, com o intento de averiguar a conduta em determinar e realizar exame pericial de comparação de imagens de indivíduos mediante o cotejo da morfologia facial, por meio do Laudo no 54042/2021 - IC, em 29 de abril de 2021, supostamente em desacordo com as atribuições definidas na Portaria no 110/2019-DGPC. Tais condutas podem configurar, em tese, a falta funcional tipificada no Artigo 43, Inciso XX[1], da Lei no 4878/65. Verberam que o procedimento instaurado contra si é eivado de nulidade, na medida em que não comporta a devida motivação e finalidade imprescindíveis a atos desta natureza, acrescentando que a autoridade competente, ao instaurar a sindicância, apesar de ter indicado o dispositivo disciplinar supostamente violado, não teria esclarecido quais evidências mínimas seriam suscetíveis de justificar a instauração do procedimento. Sustentam que os peritos criminais detêm competência para realização de exames de comparação de indivíduos por intermédio da metodologia de morfologia facial, o que teria sido corroborado com o julgamento promanado nos autos no 0711566-15.2019.8.07.0018, que tramitaram perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Fazem menção a instrumentos legislativos que, apesar de denotarem certa dissonância no tocante à atribuição de peritos criminais para realização de exames de comparação de morfologia facial, não subtraem de tais profissionais a referenciada incumbência. Asseveram que, diante da inexistência de evidências mínimas que respaldem a instauração do procedimento, a continuidade deste não deve subsistir, sob pena de se dar espaço à perseguição e difamação de servidores. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que tais requisitos não se encontram presentes. Emerge da peça vestibular que a parte autora externa sua irresignação contra a instauração de sindicância, que teve como sua mola propulsora o teor do Laudo de Perícia Criminal n. 54.042/2021, o qual, em tese, estaria violando as disposições legais aplicáveis à espécie. Depreende-se que os demandantes assentam sua pretensão no fato de que a sindicância em questão teria sido instaurada sem observância de requisitos mínimos indispensáveis à sua regularidade, consistentes estes em sua motivação e finalidade, de modo a justificar o imediato sobrestamento e, ao final, o reconhecimento de sua nulidade. Não obstante as detalhadas explanações declinadas pela parte autora acerca dos institutos legais que, sob sua ótica, prestar-se-iam a comprovar que o laudo questionado teria sido legitimamente confeccionado, fato é que de suas próprias ponderações se extrai que a atribuição dos peritos criminais para realização de reconhecimentos por intermédio da metodologia de morfologia facial ainda permeia uma seara nebulosa, como se pode inferir, inclusive, do excerto extraído da exordial, segundo o qual: “Em que pese a confusão normativa quanto a definição das atribuições e competências promovida pela própria Polícia Civil, ainda assim, os Peritos Criminais permanecem fiéis ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas quando lhe são submetidas demandas para realização de Perícia” (ressalvam-se os grifos). Portanto, em sede de cognição sumária, compreende-se que a administração pública, ao deflagrar procedimento investigativo, está atuando nos lindes de sua obrigação, qual seja, a de apurar se houve violação ao art. 43, inciso XX, da Lei Federal n. 4.878/65, mencionado na portaria de instauração (ID 105267252 – pág. 47), segundo o qual: Art. 43. São transgressões disciplinares: (...) XX - deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos; Logo, tendo a Administração compreendido que a confecção do Laudo de Perícia Criminal n. 54.042/2021 teria, em tese, violado disposição de lei, nada mais fez do que cumprir com uma obrigação que lhe é imposta por força do artigo 143, caput, da Lei no 8.112/1990, in verbis: Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Verifica-se, ademais, que a instauração da sindicância não gera, por si só, perigo de dano suscetível de justificar seu sobrestamento. Perfilhando este mesmo entendimento, registre-se aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SUSPENSÃO DO ANDAMENTO - FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 1. Não há verossimilhança nas alegações da agravante tendo em vista que, em uma análise perfunctória, o procedimento administrativo disciplinar vem observando o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e contraditório. 2. Não gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o procedimento administrativo instaurado para apuração de fatos apontados como irregulares. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT – Acórdão n. 867352, 0001588-51.2015.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE : 21/05/2015 . Pág.: 207) Impera assinalar, ainda, que é da própria natureza do procedimento em questão ser gravado de sigilo, nos termos do que estabelece o artigo 150, da Lei 8.112/1990, de forma que não há que se sopesar em exposição dos demandantes acerca dos fatos apurados. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência.” Inconformados, os autores recorrem. Narram ter ajuizado na origem ação declaratória para nulidade de ato administrativo disciplinar em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a abertura de processo administrativo disciplinar (Sindicância n. 34/2021 – CGP-PCDF), em tese, sem observância do disposto no art. 144, parágrafo único da Lei n. 8.112/90. Aduzem que o fato que supostamente teria havida falta funcional seria a produção de laudo pericial n. 54.042/2021, onde foi realizada análise de comparação facial entre indivíduos pela equipe da seção de Perícias de Biometria Forense e Audiovisuais. Afirmam que “Mesmo, havendo expressa previsão legal que autoriza a realização de perícia de comparação facial de indivíduos, inclusive, utilizando-se da metodologia de morfologia facial, a corregedoria da PCDF instaurou Processo Administrativo Disciplinar, em razão da inobservância da previsão na Portaria n. 110/2019.” Defendem a legalidade e competência para a realização do laudo, afirmando haver previsão legal no art. 7o, VIII, do Decreto Distrital n. 36.080/2014. Insurgem-se contra a r. decisão de primeiro grau, ao argumento de que teria feito “interpretação equivocada do contexto fático do processo, bem com o pela ausência de apreciação dos fatos e provas pré-constituídas que permitem demonstrar a presença dos requisitos autorizadores do pedido liminar.” Ponderam que, a irregularidade trazida para análise do poder Judiciário está na não observação pela Corregedoria da necessidade de demonstrar “a evidente infração disciplinar”. Liminarmente requer “Seja deferida tutela provisória de urgência cautelar recursal a fim de que seja em sede recursal, deferida tutela provisória de urgência cautelar originária, a fim de que seja suspensa a tramitação do processo disciplinar (Sindicância n. 34/2021 – CGP-PCDF) irregularmente aberto, até o julgamento do mérito da presente demanda, que analisará a legalidade do ato administrativo de instauração.” No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de, confirmar a liminar, reformando a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo recursal no ID 30562714. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, os agravantes se insurgem contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de suspender a Sindicância n. 34/2021 – CGP-PCDF, ao fundamento de que não teriam incorrido em qualquer ato de ilegalidade que justificasse tal ato administrativo. Compulsando os autos de origem, denota-se que a sindicância teria sido instaurada pela Corregedoria da PCDF, para apurar suposta falta funcional tipificada no art. 43, XX, da Lei 4.878/65, em razão do descumprimento da Portaria no. 110/2019-DGPC. Portanto, o cerne da controvérsia reside saber se legal ou não a instauração da sindicância. In casu, como bem salientou o d. Juízo a quo, “a atribuição dos peritos criminais para realização de reconhecimentos por intermédio da metodologia de morfologia facial ainda permeia uma seara nebulosa, como se pode inferir, inclusive, do excerto extraído da exordial, segundo o qual: “Em que pese a confusão normativa quanto a definição das atribuições e competências promovida pela própria Polícia Civil, ainda assim, os Peritos Criminais permanecem fiéis ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas quando lhe são submetidas demandas para realização de Perícia” (ressalvam-se os grifos). Acerca da questão controvertida, relacionada a atribuição interna da PCDF para a realização de exame mediante o cotejo da morfologia facial, a Portaria n. 110/2019. Confira-se: – PORTARIA No 110, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 Dispõe sobre os sistemas ou soluções de informática e tecnologia da Polícia Civil e exames no âmbito do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal relacionados à identificação humana, e dá outras providências. [...] Art. 4o Ao Instituto de Identificação cabe elaborar informações técnicas ou laudos autônomos decorrentes da realização de exames de: I - comparação de imagens de indivíduos mediante o cotejo da morfologia facial, com base em informações constantes em bancos de dados; II - representação facial (retrato falado); III - projeção de envelhecimento e rejuvenescimento facial humano, para fins de identificação; IV - necropapiloscopia, em qualquer grau de degradação; V - poroscopia; e VI - papiloscopia. §1o Os laudos ou informações técnicas resultantes do exame de que trata o inciso I deste artigo deverão se ater, tão-somente, à análise das características faciais, e não poderão levar em conta o cotejo de outros traços biométricos identificadores, tais como altura, compleição física, estilo de marcha, simetria e, ainda, cicatrizes, tatuagens ou sinais que não estejam presentes na região da face. §2o Se, por ocasião do exame de que trata o inciso I deste artigo, verificar-se a possibilidade de comparação de quaisquer outros traços biométricos não faciais, deverá o material ser encaminhado ao Instituto de Criminalística para as providências de sua alçada, nos termos do artigo 2o, inciso I, desta Portaria. § 3o Eventuais dúvidas ou esclarecimentos decorrentes da aplicação dos parágrafos anteriores serão solucionados pela Direção do Departamento de Polícia Técnica. [...]. (grifos nossos) A propósito, a ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA – ABPC impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao SENHOR DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, buscando a suspensão dos efeitos do art. 4o, inciso I e §§ 1o, 2o e 3o da Portaria no 110, emanada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, publicada em 12 de novembro de 2019, cujo julgamento restou assim vazado, verbis: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA N. 110/2019. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAPILOSCOPISTA. ATRIBUIÇÕES. EXAME DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS. COMPETÊNCIA. PERITO CRIMINAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A Polícia Civil do Distrito Federal, assim como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, por força constitucional, é regido por um sistema legislativo dúplice, em que as normas gerais e a estrutura administrativa são definidas pela União, ao passo que questões específicas podem ser tratadas por leis distritais. 2. O Instituto de Identificação, unidade orgânica de execução técnico-científica, integra a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, ao qual a Lei Orgânica do Distrito Federal e o Decreto no 30.490/2009 conferem atribuição formal para realizar "trabalhos periciais papiloscópicos e necropapiloscópicos relativos ao levantamento, coleta, análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e vestígios papilares, trabalhos periciais de prosopografia (no âmbito de sua competência), envelhecimento, rejuvenescimento, retrato falado e de representação facial humana, expedindo os respectivos laudos" (art. 75, inciso IV, do Decreto no 30.490/2009). 3. A elaboração de exame pericial de comparação de imagem se encontra dentro das atribuições do papiloscopista previstas na legislação federal e distrital para o cargo. 4. A Portaria n. 110/2019, ao prever que ao Instituto de Identificação cabe elaborar informações técnicas ou laudos autônomos decorrentes da realização de exames de comparação de imagens de indivíduos mediante o cotejo da morfologia facial, com base em informações constantes em bancos de dados, nada mais fez que especificar atribuição que já era inerente ao cargo de papiloscopista. 5. Dada a natureza técnico-científico do cargo que ocupam, a jurisprudência do TJDFT já se posicionava a respeito da possibilidade de os Papiloscopistas Policiais também realizarem exames de natureza pericial. 6. O Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal (Decreto n. 30.490/2009) e o Decreto Distrital no 36.080, ao disporem sobre as atribuições do cargo de Perito Criminal, não induzem a qualquer interpretação de que a competência para realizar o exame pericial de comparação de imagem seja exclusiva dessa categoria. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1305885, 07115661520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do brilhante voto do eminente Relator do MS 07115661520198070018, Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, calha destacar o seguinte trecho: “Ao revés, como visto, a Prosopografia, procedimento realizado com o objetivo de identificar pessoas, é atribuição típica do cargo de Papiloscopista Policial. Tenho, portanto, que não merece reparos a r. sentença ao denegar a segurança, impetrada com vistas a expurgar a Portaria n. 110/2019, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal.” (Destacou-se) Com efeito, dispõe o art. 43, XX, da Lei 4.878/65 (regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal): "Art. 43. São transgressões disciplinares: (...) XX - deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos;" Diante deste descortino, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, entendo que não se verifica, de plano, patente ilegalidade da instauração da sindicância, razão por que a questão demanda exame mais aprofundado, a ser realizado à vista do contraditório e em conjunto com o e. Colegiado, posto que defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito cumulativo e imprescindível a autorizar o pedido liminar reclamado, de rigor o indeferimento, ressalvado, desde logo, ao e. Colegiado, a vista do contraditório e de um exame mais aprofundado sobre os elementos coligidos, chegar a entendimento diverso acerca da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator